Tribunal: TJMT
Processo: 0032793-03.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032793-03.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NORMANDIENE ELAINE FERREIRA - CPF: 544.444.461-53 (EMBARGADO), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO), NELSON NEVES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), NELSON NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 205.816.451-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. ação de despejo c/c cobrança de aluguéis. ausência de omissão no acórdão embargado. não conhecimento do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que não conheceu de Recurso de Apelação interposto em face de decisão que julgou procedente Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis. O Embargante sustenta omissão quanto à análise de elementos essenciais à caracterização da usucapião extraordinária e à aplicação dos princípios constitucionais da função social da propriedade e do direito à moradia.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar aspectos relacionados à posse
ad usucapionem
e à aplicação de princípios constitucionais invocados pelo Embargante.

iii. razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão objeto da

embargabilidade analisou de forma clara e suficiente a razão pela qual o Recurso de Apelação não foi conhecido, com base na falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

5. O voto condutor destacou que a sentença reconheceu a existência de contrato verbal de locação e inadimplemento contratual, fundamentos que não foram enfrentados no Recurso de Apelação, o qual se limitou a alegações possessórias e de usucapião, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

6. Não há omissão quanto à análise dos princípios constitucionais invocados, os quais foram considerados no contexto do fundamento possessório rejeitado como irrelevante para o deslinde da Apelação.

7. A possibilidade de conversão da posse precária em posse
ad usucapionem
não é objeto da Ação de Despejo, razão pela qual o tema foi corretamente afastado do julgamento.

8. A jurisprudência invocada pelo Embargante não se aplica ao caso concreto, pois versa sobre ações originárias de usucapião ou reintegração de posse, distintas da relação contratual inadimplida que fundamenta a ação em análise.

9. A oposição dos Embargos com finalidade de prequestionamento é desnecessária, sendo suficiente a abordagem da matéria pela decisão embargada, conforme entendimento do STJ sobre o prequestionamento implícito.

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de argumentos já analisados na decisão embargada. 3. A análise de fundamentos possessórios e de princípios constitucionais, quando desvinculados da controvérsia contratual central da ação de despejo, não constitui omissão sanável por meio de Embargos de Declaração.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

0032793-03.2011.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Nelson Neves de Oliveira
em virtude do acórdão que não conheceu do Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Normandiene Elaine Ferreira
.

Em suas razões, o Embargante sustenta omissão do aresto ao deixar de examinar pontos essenciais para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Alega que sua posse sobre o imóvel é mansa, pacífica, contínua e exercida com ânimo de dono, comprovada por obras, benfeitorias e pagamento de tributos, e que, mesmo que tenha origem precária, poderia ser convertida em posse
ad usucapionem
.

Afirma que o acórdão não considerou a aplicação dos princípios da função social da propriedade e do direito fundamental à moradia e à propriedade, previstos nos artigos 5o, XXII e XXIII, e 170, III, da Constituição Federal.

Requer o provimento dos Embargos.

Sem contraminuta (Id. 312583394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Nelson Neves de Oliveira
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo por falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada por
Normandiene Elaine Ferreira
, julgou procedentes os pedidos iniciais, decretou o despejo do Requerido, fixou o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária e, em caso de desobediência, a expedição de Mandado de Despejo a ser cumprido na forma do art. 65 da Lei n. 8.245/91.

Declarou, por fim, a rescisão do contrato e condenou o Requerido ao pagamento dos aluguéis do período de junho/2011 até a data da desocupação, acrescido de 1% de juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação.

Diante da sucumbência, compeliu o Requerido a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante alegou que a sentença que determinou o despejo desconsiderou a existência da Ação de Usucapião n. 0019850-51.2011.8.11.0041, ajuizada anteriormente por ele, referente ao mesmo imóvel, a qual ainda está pendente de julgamento e em trâmite na mesma vara.

Ressaltou que tal inobservância pode gerar decisões conflitantes, já que a questão da posse e da propriedade do bem é central em ambas as demandas.

Defendeu a existência de conexão entre a ação de despejo e a ação de usucapião, uma vez que ambas envolvem o mesmo imóvel e causas de pedir que se sobrepõem.

Insistiu, diante disso, que as duas ações devem ser apreciadas conjuntamente para evitar decisões contraditórias.

Argumentou que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde o ano de 1984, totalizando mais de 40 anos, o que preenche os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião.

Sustentou que a execução da sentença de despejo compromete o requisito da continuidade da posse, além de prejudicar o julgamento da ação de usucapião.

Na sessão de julgamento realizada em 12/08/2025 o Colegiado, à unanimidade, não conheço do Recurso tendo em vista a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença hostilizada.

Inconformado,
Nelson Neves de Oliveira
opôs estes Embargos de Declaração.

Em suas razões, o Embargante sustenta omissão do aresto ao deixar de examinar pontos essenciais para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Alega que sua posse sobre o imóvel é mansa, pacífica, contínua e exercida com ânimo de dono, comprovada por obras, benfeitorias e pagamento de tributos, e que, mesmo que tenha origem precária, poderia ser convertida em posse
ad usucapionem
.

Afirma que o acórdão não considerou a aplicação dos princípios da função social da propriedade e do direito fundamental à moradia e à propriedade, previstos nos artigos 5o, XXII e XXIII, e 170, III, da Constituição Federal.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Com efeito, tal modalidade recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco constitui meio adequado para impugnar suposta nulidade de publicação ou de comunicação processual, especialmente quando não demonstrado vício no ato de intimação.

As alegações deduzidas, contudo, não procedem.

O acórdão embargado analisou de forma clara, suficiente e coerente os fundamentos que sustentaram a decisão de não conhecimento da Apelação, com base na ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais da sentença.

A leitura integral do voto condutor revela que a Turma Julgadora examinou a argumentação do Apelante/Embargante à luz do princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Esta Relatora destacou expressamente que a sentença recorrida reconheceu a existência de contrato verbal de locação e o inadimplemento do Embargante quanto ao pagamento dos aluguéis desde junho de 2011. A Apelação, por sua vez, ignorou por completo tais fundamentos, limitando-se a desenvolver argumentação exclusivamente possessória e voltada à tese de usucapião, sem qualquer enfrentamento direto da relação contratual afirmada na sentença.

Esta desconexão entre os fundamentos da decisão e os argumentos recursais foi qualificada como violação ao princípio da dialeticidade, o que justifica o não conhecimento do recurso.

Ao alegar que o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de conversão da posse precária em posse
ad usucapionem
, o Embargante desconsidera que a controvérsia analisada pela Turma julgadora não dizia respeito ao mérito da ação de usucapião.

O ponto nodal do julgamento, insisto, residiu na análise do Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida na Ação de Despejo, cuja causa de pedir baseou-se na existência de relação locatícia e inadimplemento contratual.

A omissão apontada, portanto, não existe.

O acórdão rejeitou o argumento possessório como fundamento autônomo suficiente para infirmar a sentença de despejo. A aresto consignou, de forma expressa, que a sentença fora prolatada em conjunto com a ação de usucapião, com julgamentos autônomos, exatamente para evitar decisões contraditórias.

A tese relativa à função social da propriedade foi igualmente absorvida pelo julgamento, na medida em que integra a mesma linha argumentativa possessória já descartada como irrelevante para os fins da Apelação.

O fato de o Embargante ter permanecido longo período no imóvel não elide, por si só, a existência de uma relação obrigacional inadimplida.

A função social da propriedade não se sobrepõe à inadimplência contratual verificada nos autos, especialmente quando a sentença reconheceu a existência de contrato verbal de locação e a efetiva realização de pagamentos locatícios, ainda que de forma informal.

No que tange ao argumento de violação ao direito fundamental à moradia e à propriedade, igualmente não se configura qualquer omissão.

A decisão embargada reconheceu que a posse exercida pelo Embargante foi abordada de forma subsidiária no processo, mas reafirmou que o ponto central da controvérsia era de natureza contratual.

A jurisprudência citada pelo Embargante versa sobre ações originárias de usucapião ou reintegração de posse, situações jurídicas distintas daquela enfrentada nos autos, que versa sobre relação locatícia inadimplida.

Dessume-se, pois, que o acórdão enfrentou de maneira adequada e suficiente o núcleo da controvérsia jurídica submetida à apreciação ao Colegiado.

A tentativa de qualificar os fundamentos do aresto como omissos revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025